Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715658-54.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELVES TARLEY DA SILVA FONSECA D E C I S Ã O Retire-se de pauta. HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela recorrente (ID 75194765), nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator